Tribunal: TJBA
Processo: 8130679-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130679-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOUSE SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES, CYNTHIA BONFIM SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DE LIMITE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021 DO BANCO CENTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória fundada na redução do limite de cartão de crédito sem prévia notificação, tendo o réu impugnado a gratuidade de justiça e a autora pleiteado a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora; (ii) estabelecer se a redução do limite do cartão de crédito sem notificação prévia mínima de 30 dias configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, bem como a adequada fixação do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte impugnante demonstrar elementos concretos capazes de afastar a presunção legal.

4. Inexistindo suporte probatório apto a infirmar a alegada hipossuficiência, deve-se prestigiar o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

5. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, conforme arts. 14 e 29 do CDC.

6. Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, inclusive a prévia comunicação da redução do limite com antecedência mínima de 30 dias.

. A comunicação realizada em 05/09/2024, seguida da efetiva redução do limite em 12/09/2024, não observa o prazo mínimo de 30 dias previsto na Resolução nº 96/2021 do Banco Central, configurando descumprimento normativo.

8. O bloqueio ou redução abrupta do crédito, sem aviso prévio, configura dano moral
in re ipsa,
sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto, diante do constrangimento e frustração da legítima expectativa do consumidor.

9. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso, à gravidade da lesão e ao caráter compensatório e pedagógico da medida, fixando-se em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu desprovido e recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário.

2. A redução do limite de cartão de crédito sem notificação prévia mínima de 30 dias, em desacordo com a Resolução nº 96/2021 do Banco Central, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. O bloqueio ou redução abrupta de crédito sem prévia comunicação adequada caracteriza dano moral
in re ipsa.

4. A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e pedagógico da medida.

5. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8130679-94.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOUSE SANTOS SOUSA e outros e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .